Tribunal: TRF3
Processo: 5010581-11.2025.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
210/575)

5010581-11.2025.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010581-11.2025.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: JOSELAINE COELHO AMARAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GEOVANA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento celebrado com instituição financeira. A parte autora alegou ilegalidade na capitalização de juros e postulou a revisão das cláusulas contratuais, bem como a repetição de indébito em relação a valores supostamente pagos a maior.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a capitalização de juros no contrato de financiamento firmado entre as partes, por ausência de previsão contratual expressa, bem como se há direito à repetição de indébito em razão da suposta cobrança indevida de encargos financeiros.III. Razões de decidir

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada entre as partes.

A análise do contrato demonstra a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização de juros, inexistindo ilegalidade ou abusividade na cobrança dos encargos pactuados.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, sendo admissível a cobrança de juros remuneratórios superiores a esse patamar, desde que não demonstrada abusividade concreta.

Ausente irregularidade na cobrança dos encargos contratuais, não há fundamento para revisão das cláusulas do contrato nem para a repetição de indébito.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. É admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A inexistência de abusividade ou ilegalidade nos encargos contratuais afasta a revisão do contrato e a repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, EREsp 917.570/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 04.08.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010581-11.2025.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: JOSELAINE COELHO AMARAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GEOVANA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação de JOSELAINE COELHO AMARAL, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, condenando a apelada ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios, que restaram suspensos pela concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, sustenta a capitalização indevida de juros, já que inexiste no contrato cláusula com pactuação expressa acerca do tema, bem como vedação à capitalização diária/mensal dos juros e violação ao conteúdo da súmula 379 do STJ. Pretende a repetição de indébito em relação aos valores eventualmente pagos a maior.

Contrarrazões nos termos do ID. 352326572.

É o relatório.

VOTO

SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a capitalização de juros em contrato de financiamento bancário, com pedido de repetição de indébito.

Da capitalização de juros

Grande controvérsia envolve a interpretação e a aplicação das regras que disciplinam o anatocismo no Brasil. Não raro, defende-se que a legislação pátria proibiria a utilização de juros compostos, juros efetivos ou qualquer mecanismo que envolvesse "capitalização de juros".

Neste diapasão, estaria configurado o paroxismo de proibir conceitos abstratos de matemática financeira, prestigiando somente a aplicação de juros simples ou nominais, sem necessariamente lograr atingir uma diminuição efetiva dos montantes de juros remuneratórios devidos, já que a maior ou menor dimensão paga a este título guarda relação muito mais estreita com o patamar dos juros contratados que com a frequência com que são "capitalizados".

Em tempos modernos, a legislação sobre o anatocismo, ao mencionar "capitalização de juros" ou "juros sobre juros", não se refere a conceitos da matemática financeira ou a qualquer situação pré-contratual, os quais pressupõem um regular desenvolvimento da relação contratual.

Como conceito jurídico, as restrições à "capitalização de juros" ou "juros sobre juros" disciplinam as hipóteses em que, já vigente o contrato, diante do inadimplemento, há um montante de juros devidos, vencidos e não pagos que pode ou não ser incorporado ao capital para que incidam novos juros sobre ele.

Em outras palavras, na data em que vencem os juros, pode haver pagamento e não ocorrerá "capitalização", em sentido jurídico estrito. Na ausência de pagamento, porém, pode haver o cômputo dos juros vencidos e não pagos em separado, ou a sua incorporação ao capital/saldo devedor para que incidam novos juros. Apenas nesta última hipótese se pode falar em "capitalização de juros" ou anatocismo para efeitos legais.

A ilustrar a exegese, basta analisar o texto do artigo 4o do Decreto 22.626/33, conhecido como "Lei de Usura":

Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

Se a redação da primeira parte do dispositivo não é das mais cuidadosas, a segunda parte é suficiente para delimitar o alcance do conceito e afastar teses das mais variadas em relação à proibição do anatocismo.

Feitas tais considerações, é de se ressaltar que não há no ordenamento jurídico brasileiro proibição absoluta para a "capitalização de juros" (vencidos e não pagos). As normas que disciplinam a matéria, quando muito, restringiram a possibilidade de capitalização de tais juros em prazo inferior a um ano.

Desde o artigo 253 do Código Comercial já se permitia a capitalização anual, proibindo-se a capitalização em prazo inferior, restrição que deixou de existir no texto do artigo 1.262 do Código Civil de 1916. O citado artigo 4o do Decreto 22.626/33, conhecido como "Lei de Usura", retoma o critério da capitalização anual.

A mens legis do art. 4o do Decreto 22.626/33, ao restringir a capitalização nesses termos, é evitar que a dívida aumente em proporções não antevistas pelo devedor em dificuldades ao longo da relação contratual. O dispositivo não guarda qualquer relação com o processo de formação da taxa de juros, como a interpretação meramente literal e isolada de sua primeira parte poderia levar a crer. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção, EREsp. 917.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 4.8.2008 e REsp. 1.095.852-PR, DJe 19.3.2012).

Desse modo, tem-se o pano de fundo para se interpretar a Súmula 121 do STF:

É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. (Súmula 121 do STF)

A súmula veda a capitalização de juros mesmo quando convencionada. Veda a capitalização de juros (vencidos e não pagos), mesmo quando convencionada (em período inferior ao permitido por lei).

A Súmula 596 do STF, abordando especificamente o caso das instituições financeiras, por sua vez, prevê:

As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. (Súmula 596 do STF)

A jurisprudência diverge quanto ao alcance da Súmula 596 do STF no que diz respeito ao anatocismo. De toda sorte, a balizar o quadro normativo exposto, o STJ editou a Súmula 93, segundo a qual a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Em outras palavras, nessas hipóteses admite-se a capitalização de juros vencidos e não pagos em frequência inferior à anual, nos termos da legislação específica. As normas legais que disciplinam cada tipo de financiamento passaram a ser um critério seguro para regular o anatocismo.

Há que se considerar, ainda, que desde a MP 1.963-17/00, com o seu artigo 5o reeditado pela MP 2.170-36/01, já existia autorização ainda mais ampla para todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. A consequência do texto da medida provisória foi permitir, como regra geral para o sistema bancário, não apenas o regime matemático de juros compostos, mas o anatocismo propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que não há inconstitucionalidade na MP 2.170-36/01 em razão de seus pressupostos:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.

2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 592377 / RS - RIO GRANDE DO SUL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, 04/02/2015)

Ressalte-se que a legislação do SFN é especial em relação à Lei de Usura e às normas do Código Civil.

A reforçar todo o entendimento anteriormente exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 539, nos seguintes termos:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ)

Em suma, não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

Apenas com a verificação de ausência de autorização legislativa especial e de previsão contratual, poderá ser afastada a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos em prazo inferior a um ano. Nessa hipótese, em se verificando o inadimplemento de determinada prestação, a contabilização dos juros remuneratórios não pagos deve ser realizada em conta separada, sobre a qual incidirá apenas correção monetária, destinando-se os valores pagos nas prestações a amortizar primeiramente a conta principal.

Compulsando os autos, verifica-se que a capitalização de juros foi devidamente pactuada, não havendo que se falar aplicação de juros diversos do que foi contratado, já que os critérios constam expressamente do contrato (Id. 352326551, item 1.3 do contrato e seguintes), de modo que a sua capitalização se encontra em consonância com o entendimento do C. STJ.

Descabe, ainda, a qualquer pretensão que objetive a alteração das taxas de juros fixadas no contrato.

Cumpre esclarecer, nesse ponto, que antes de sofrer revogação pela Emenda Constitucional no 40/2003, o § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, previa a limitação da taxa de juros a 12% ao ano, condicionando sua aplicação à regulamentação por lei complementar. Dentro desse contexto, a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), já estabelecia proibição de taxas de juros superiores a 12% ao ano, bem como a vedação da capitalização composta (arts. 4o e 5o).

Ocorre que tal dispositivo legal não possui aplicabilidade às instituições financeiras. Isso porque, a Lei no 4.595/64, que disciplinou o sistema financeiro nacional, afastou o limite imposto pela Lei de Usura em relação às operações e serviços bancários e financeiros. Com efeito, as taxas de juros cobradas por instituições financeiras encontram-se submetidas à regulamentação emanada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Assim, inaplicável a substituição das taxas de juros pactuadas, uma vez que a CEF já adota juros praticados em conformidade com a média do mercado.

A este respeito, colaciono o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no recurso especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto." (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.) (destaquei)

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3/4/23, DJe 11/4/23, grifos nossos).

A corroborar, a jurisprudência desta 1a Turma:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. REVISÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, a nulidade de toda e qualquer cláusula (adesiva ou não) tida como prejudicial ao interesse do consumidor, devendo ser aferido, no caso concreto, se a cláusula contratual, de fato, impôs desvantagem exagerada, desequílibrio e onerosidade excessiva ao mesmo (arts. 51, §1o e art. 54 do CDC). Não pode ser desconsiderada, por oportuno, a observância do princípio da pacta sunt servanda, em que as cláusulas têm força obrigatória para os contratantes.

2. Não há impedimento para que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a 12% ao ano quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STF e STJ.

3. O limite de 12% ao ano previsto no art. 1o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), não se aplica às instituições financeiras. Dessa forma, não há impedimento de que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a esse quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

4. No que se refere à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários, a Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, passou a autorizá-la de forma expressa, desde que pactuada (art. 5o). Precedentes do STF e STJ.

5. A taxa de juros cobrada pela Caixa Econômica Federal não supera a taxa média de mercado.

6. Com relação à capitalização dos juros, o contrato bancário foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, motivo pelo qual é aplicável a referida norma.

7. No que tange aos juros de mora, os parâmetros estabelecidos no contrato pactuado entre as partes devem ser seguidos, razão pela qual não há que se falar na aplicação de tal encargo apenas após a citação no processo executivo.

8. Resta evidente, no presente caso, a ciência, pelos embargantes, dos encargos legais da contratação, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

9. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010152-42.2014.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 04/12/2024, DJEN DATA: 09/12/2024) (destaquei)

Portanto, não vislumbro as ilegalidades apontadas sobre a composição dos juros contratuais, motivo pelo qual improcedentes as alegações trazidas no recurso de apelação.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença nos termos em que proferida.

No que tange à verba honorária, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da parte ré, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC. Suspensa sua exigibilidade em face da concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento celebrado com instituição financeira. A parte autora alegou ilegalidade na capitalização de juros e postulou a revisão das cláusulas contratuais, bem como a repetição de indébito em relação a valores supostamente pagos a maior.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a capitalização de juros no contrato de financiamento firmado entre as partes, por ausência de previsão contratual expressa, bem como se há direito à repetição de indébito em razão da suposta cobrança indevida de encargos financeiros.III. Razões de decidir

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada entre as partes.

A análise do contrato demonstra a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização de juros, inexistindo ilegalidade ou abusividade na cobrança dos encargos pactuados.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, sendo admissível a cobrança de juros remuneratórios superiores a esse patamar, desde que não demonstrada abusividade concreta.

Ausente irregularidade na cobrança dos encargos contratuais, não há fundamento para revisão das cláusulas do contrato nem para a repetição de indébito.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. É admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A inexistência de abusividade ou ilegalidade nos encargos contratuais afasta a revisão do contrato e a repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, EREsp 917.570/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 04.08.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão